Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0014143-98.1995.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MIRA PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA, ANTARES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID no 22455109, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qualidade de antigos patronos da ANTARES ENGENHARIA LTDA, requer a reserva de crédito em seu favor de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no recebimento da execução, bem como de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, cujo percentual deve incidir sobre o valor que a ANTARES ENGENHARIA LTDA receber na condição de credora da IRFASA S/A. Do cotejo dos autos, observa-se que foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito executivo quanto ao montante incontroverso do débito (ID no 16910329). Desse modo, não conheço do pedido formulado, haja vista que o aludido pedido deverá ser formulado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Registro que eventuais incidentes processuais deverão ser postulados junto ao Juízo da execução (1o grau). Cadastre-se o advogado Rodrigo Badaró de Castro – OAB/DF 2.221/A e o escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03, conforme solicitado. Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 22122881, que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do Agravo interposto contra a decisão da Presidência deste Tribunal que inadmitiu o Recurso Especial. P.I. Carmelita Brasil Relatora